Tribunal: TJDFT
Processo: 0704760-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL EM HASTA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE POR DÉBITOS ANTERIORES DO ARREMATANTE. EXPRESSA PREVISÃO NO EDITAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Como se vê, a recorrente pede a reforma da decisão que indeferiu o pedido de desvinculação do IPTU referente ao imóvel arrematado pela Agravante.
2. O edital de leilão ou hasta pública, acostado às fls. 745/746 dos autos físicos de origem, afasta qualquer dúvida a respeito da responsabilidade da arrematante, ora agravante. Isso porque, consta expressamente que: “É de responsabilidade do arrematante o pagamento das taxas e emolumentos do Depósito Público, bem como o pagamento das taxas e débitos em atraso do(s) bem(ns) leiloado(s).” (ID 34639769 do autos de primeira instância).
3. Ademais, nesse sentido é a legislação vigente, como se infere do art. 130, CTN “Os créditos tributários relativos a impostos cujo fato gerador seja a propriedade, o domínio útil ou a posse de bens imóveis, e bem assim os relativos a taxas pela prestação de serviços referentes a tais bens, ou a contribuições de melhoria, subrogam-se na pessoa dos respectivos adquirentes, salvo quando conste do título a prova de sua quitação.”
4. Recurso desprovido